Tribunal: TJPA
Processo: 0024622-89.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão:

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0024622-89.2013.8.14.0401
Apelante:

JOSÉ MAURO CLÁUDIO BORGES

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MAURO CLÁUDIO BORGES,
através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
16 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A c/c 226, II, e 71 do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 15 de abril de 2013 a vítima foi abusada sexualmente pelo acusado, por várias vezes, afirma a vítima que era entorpecida para a pratica de conjunção carnal e atos libidinosos.

A vítima afirma que vinha sendo abusada pelo réu dos 05 (cinco) anos de idade até os 17 (dezessete) anos.

Foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP c/c art. 61, inciso II, alínea F, todos do CP (estupro de vulnerável agravado por relações domésticas).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art.226 e art. 71 do CP (estupro de vulnerável, aumento de pena por ter autoridade sobre a vítima, praticada em continuidade delitiva).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime encontra-se atestada nos autos pelo Exame Sexológico Forense (fl. 18 do Inquérito Policial).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase na palavra da vítima.

Em juízo, a genitora ZENAIDE CRISTIANE SOUZA DOS ANJOS, relatou que "depois foi passando o tempo de 10 anos até os 17 anos ele já veio tipo assim estuprar ela mesmo. Levou ela parao lugar que ninguém sabe até hoje onde é esse lugar, chegou lá nesse lugar ele abusou dela, dava nela. Uma vez ela chegou em casa chorando, aí eu perguntei pra ela porque ela tava chorando, ela disse que tinha sido assaltada e nesse mesmo dia ela chegou com uma marca aqui, um tapa no rosto, que ele tinha dado um tapa no rosto dela, que ele tinha roubado todo o dinheiro dela que era da igreja¿. Relatou também que a vítima ficou com medo de contar, pois o acusado/a ameaçava dizendo que ia matar a sua família e que o mesmo dava droga para Sara para poder manter relações sexuais com a vítima (fl. 31).

A testemunha, EMMANUELLY AUGUSTA SOUZA DOS ANJOS, relatou em juízo que ¿aí ela falou que ele queria, pegou nela, nas partes dela, ela tava com muito medo, ela não queria contar pra mãe dela se não ele ia matar toda a nossa família¿, (fl. 31).

A vítima, ANNY CAROLINE SOUZA DOS ANJOS, relatou em juízo que a sua mãe trabalhava na casa do acusado quando ela tinha 5 anos e por não ter com quem ficar ia para o trabalho junto com a mãe e lá o réu a molestava.

Confirma também que "aí eu não tive mais contato com ele. Quando foi os meus 10 anos, eu comecei a estudar lá na Aparecida, aí foi que ele colocou os filhos dele para estudar lá. Chegou lá, ele me colocava dentro do carro dele, falava que a minha mãe que mandava ele ir me buscar [...] Me levava pra vários lugar, aonde tinha umas meninas lá, que ficava ali pra banda da BR. Aí prendia a gente, fazia várias coisas, maldades, me amarrava, me batia. Ele tentou quando eu tinha 10 anos, foi a primeira penetração que me forçou e desde de ali ele me ameaçava, dizia que se eu contasse ele ia me matar, me enforcar, aí daí eu fui ficando com medo, não contava pra ninguém, eu cheguei até a tentar me matar de várias formas. A minha mãe ficava `o que tá acontecendo? '[...] E eu ficava totalmente mal, não tinha cabeça pra nada, não passava de ano, a minha vida toda era destruída por conta desse problema. E até os meus 17 anos eu sofri, que eu venho sofrendo abuso, me batia [...] Ele me dava droga, eu provei todos os tipos de droga, cocaína, êxtase, maconha [...] Aí eu tomei uma atitude, porque eu não aguentava mais aquela angustia, aquele medo, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu era calada, medrosa [...] Me ameaçava, dizia que ia me enforcar. Ele ate chegou a me enforcar, fazia várias coisas¿ (fl. 31).

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A
palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora